Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702929-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCELO VASCONCELOS FERREIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 33755229. Nada a prover. 2. Mantenha-se na 9a Sessão Ordinária Virtual (ID no 33371927). Brasília, DF, 23 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO